Tribunal: TJSP
Processo: 2228666-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE PENA DEFERIDA.

Impetração que busca imediata transferência ao estabelecimento adequado ou concessão de PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR até disponibilização da vaga. Inexistência de ilegalidade. Não verificada, ainda, situação de inexistência de vaga e, em consequência, indeferimento de medidas específicas, na forma da Súmula Vinculante 56, do C.

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE PENA DEFERIDA.

Impetração que busca imediata transferência ao estabelecimento adequado ou concessão de PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR até disponibilização da vaga. Inexistência de ilegalidade. Não verificada, ainda, situação de inexistência de vaga e, em consequência, indeferimento de medidas específicas, na forma da Súmula Vinculante 56, do C. Supremo Tribunal Federal.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2228666-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente
FRANCIMIR RODRIGUES DE SOUZA e Impetrante ANDERSON STIGLIANI, é
impetrado
MMJD
DA
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO
CRIMINAL
DEECRIM
2a
RAJ
-
ARAÇATUBA/DEECRIM UR2.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228666-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19855
2
HABEAS CORPUS No 2228666-95.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogado, Doutor Anderson Stigliani.
Paciente: FRAMCIMIR RODRIGUES DE SOUZA.
Origem: 2a Vara das Execuções Criminais.
Comarca: Araçatuba.
VOTO No 19.855.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE
PENA DEFERIDA.
Impetração
que
busca
imediata
transferência
ao
estabelecimento
adequado ou concessão de PRISÃO
ALBERGUE
DOMICILIAR
até
disponibilização da vaga. Inexistência de
ilegalidade. Não verificada, ainda, situação
de
inexistência
de
vaga
e,
em
consequência, indeferimento de medidas
específicas,
na
forma
da
Súmula
Vinculante 56, do C. Supremo Tribunal
Federal.
Ordem denegada.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/06), proposta pelo Doutor Anderson Stigliani, em
benefício de FRAMCIMIR RODRIGUES DE SOUZA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228666-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19855
3
Consta na inicial que o paciente foi
promovido ao regime semiaberto, por decisão proferida
em 07.08.20, pelo Juiz de Direito da Unidade da 2a Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba.
Alega o impetrante que, até o momento, o paciente ainda
não foi transferido para o estabelecimento adequado,
gerando indevido constrangimento ilegal.
Pretende-se em favor do paciente,
portanto,
em
liminar,
a
imediata
transferência
ao
estabelecimento adequado ou que a concessão de
PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR até disponibilização da
vaga.
No
mérito, aguarda confirmação da liminar
eventualmente deferida.
Pedido de liminar indeferido (fls. 387/389).
A
autoridade
coatora
prestou
as
informações (fls.392/393).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela concessão parcial da ordem para determinar prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228666-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19855
4
60 dias para transferência do paciente ao estabelecimento
adequado (fls. 406/409).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
De início nem seria caso de conhecimento,
posto tratar-se de questão administrativa, sendo que
eventual constrangimento ilegal decorrente do descumprimento de ordem de transferência é de
competência do Juiz de Primeiro Grau. Nada, a respeito,
surgiu analisado pelo Juízo de piso (descumprimento de ordem de
transferência por ausência de vaga), podendo ser entendido que
específico pleito não foi realizado ainda, inexistindo, então,
decisão, em tese, caracterizadora de constrangimento
ilegal, a justificar deferimento da medida emergencial
pretendida. De acordo com as informações, foi enviada
ordem de transferência para a Unidade Prisional, a qual
informou que o paciente encontra-se aguardando a vaga
no estabelecimento adequado (fls. 393). É certo que existe a
necessidade de cumprimento da Súmula no 56, do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228666-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19855
5
Supremo Tribunal Federal (“A falta de estabelecimento pena
adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional
mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros
fixados no RE 641.320/RS”), porém, por enquanto, não se
poderia falar que o Juiz das Execuções deixou de realizar
a medida específica a respeito, em evidente, somente aí,
constrangimento ilegal.
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR